Tribunal: TCU
Processo: 011.408/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7051/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.408/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Leandro Fajardo (XXX.846.699-XX); Carlos Guilherme Vogel do Amaral Filho (XXX.877.730-XX); Cassio Beruski (XXX.457.599-XX); Fabio Goncalves de Oliveira (XXX.844.757-XX); Heron Felipe Pinto Coelho Alonso (XXX.632.642-XX); Jackson Engels (XXX.186.799-XX); Jose Frederico dos Santos Pantoja (XXX.220.262-XX); Odney Mascarenhas de Oliveira (XXX.792.731-XX); Reginaldo Jose de Brito (XXX.921.999-XX); Rosane Almeida Oliveira (XXX.178.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.